Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-06.2022.8.14.0005
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803273-06.2022.8.14.0005

JUIZO RECORRENTE: EQMG AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

RECORRIDO: COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA - CERAT DE ALTAMIRA/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU ACÓRDÃO COLEGIADO. NULIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. NÃO APLICAÇÃO A PROCESSO AJUIZADO POSTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que acolheu Embargos de Declaração da empresa EQMG Agricultura e Pecuária Ltda. para anular acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público e manter a sentença que havia concedido a segurança, impedindo a cobrança de ICMS sobre a transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos da mesma titularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é admissível que decisão monocrática de relator anule ou modifique acórdão proferido por órgão colegiado; e
(ii) se a modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC 49 do STF impede a cobrança de ICMS em transferências interestaduais realizadas até o exercício de 2023 por empresa que ajuizou a ação em 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que apenas o próprio órgão colegiado pode revisar ou invalidar suas decisões.
4. Quanto à modulação da ADC 49, o STF fixou eficácia pró-futuro a partir do exercício de 2024, ressalvando apenas os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29/04/2021.
5. Como o mandado de segurança foi ajuizado em 30/06/2022, não se enquadra na ressalva da modulação, sendo legítima a cobrança do ICMS até 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É nula a decisão monocrática que anula acórdão colegiado, por ofensa aos princípios da colegialidade e do paralelismo das formas.
2. A modulação de efeitos estabelecida na ADC 49 do STF autoriza a cobrança do ICMS sobre transferência interestadual entre estabelecimentos de mesma titularidade até o exercício de 2023, salvo para processos pendentes até 29/04/2021.

________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, § 6º; CPC/2015, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/04/2021; TJPA, AgInt no AI nº 0812061-87.2023.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto pelo
Estado do Pará
, contra Decisão Monocrática de ID nº 23910612, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto pela ora agravada, contra Acórdão de ID nº 20511904,

nos Autos Mandado de Segurança, ajuizada por
EQMG Agricultura e Pecuária LTDA

em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária – CERAT de Altamira/PA,
a qual concedeu a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

Em síntese, narrou a impetrante ser pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto social a pecuária, incluindo as atividades de cria, recria, engorda, e confinamento de bovinos em Fazendas nas quais a impetrante é a proprietária, localizadas no Estado do Pará e em outros Estados da Federação. Deste modo, ajuizou mandado de segurança com pedido liminar visando assegurar o direito líquido e certo em realizar as operações de transferência de bovinos entre as fazendas de propriedade dela, sem a cobrança do ICMS, uma vez que, o entendimento sumulado do c. STJ (súmula 166), dispõe a impossibilidade de tal cobrança.

Em sentença, o juízo de 1º grau concedeu a segurança postulada e julgou extinta a ação com resolução de mérito.

O Ministério Público manifestou-se pela admissão da remessa necessária e pela manutenção da sentença de 1º grau.

O
Estado do Pará
interpôs
Agravo de Instrumento
argumentando ter sido afastada temporariamente pelo STF, a aplicação da Súmula nº 166 do STJ, no julgamento final dos embargos de declaração na ADC 49. Desse modo, requereu o provimento do recurso.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento do
Recurso Necessário, sendo-lhe negado seguimento
, mantendo a sentença de 1º grau recorrida.

Contra essa Decisão, o
Estado do Pará
opôs recurso de
Embargos de Declaração
alegando omissão da análise acerca do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 49 do STF, e falta de fundamentação na decisão recorrida. Desse modo, requer a nulidade da decisão.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento dos Apelos, sendo
concedido provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

Contra esse Acórdão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de erro material, vez que foi proferido acórdão em face dos Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática, uma vez que deveria ser proferido decisão monocraticamente, alegou, ainda, obscuridade e contradição no que se refere a modulação dos efeitos da decisão da ADC Nº 49.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e provimento do recurso de Embargos de Declaração oposto, para corrigir a contradição apontada, e modificar o Acórdão embargado e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará,

e consequentemente manter a decisão do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Face a essa Decisão, a
EQMG Agricultura e Pecuária Ltda
, opôs
Embargos de Declaração
alegando existência de contradição referente a fundamentação e o dispositivo. Desse modo, requereu provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento e parcial provimento do recurso de Embargos de Declaração oposto nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir a contradição apontada, e manter o Acórdão de ID nº 22249986 em todos os seus termos e consequentemente seja reformada a sentença
a quo
para permitir que o Estado do Pará faça a cobrança do ICMS, com base na fundamentação lançada ao norte.

Face a Decisão Monocrática de ID nº 23910612, o
Estado do Pará
Interpôs recurso de
Agravo Interno
argumentando

que decisão monocrática de relator não pode anular acórdão proferido por órgão colegiado em face do princípio da colegialidade e do paralelismo das formas, alegou, ainda, que o entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, cuja modulação ocorreu “a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”. Desse modo, requereu provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

A questão em análise consiste em verificar
se é admissível que decisão monocrática de relator anule ou modifique acórdão proferido por órgão colegiado
, bem como quanto ao entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF.

Pois bem, quanto a decisão monocrática de ID nº 23910612 que anulou acórdão proferido por órgão colegiado, reconheço a nulidade da mesma, mediante erro material procedimental, de modo que foi proferido despacho requerendo a anulação da referida decisão.

No que tange ao entendimento da modulação dos efeitos prevista no julgamento da ADC nº 49 do STF, verifica-se que a modulação ocorreu a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Desse modo, observa-se que esta ação foi ajuizada em
30.06.2022
, data posterior à publicação da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 49/RN, ocorrida em
04.05.2021
. Assim, entendo que a cobrança do ICMS pelo Estado do Pará é legal até o ano de 2023.

Transcrevo
o Julgado:

"
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito,
e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do

seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasional)."

Constata-se, que essa ressalva, portanto, engloba os processos ajuizados até a data da publicação da ata da decisão de mérito (29.04.2021), uma vez que processos pendentes de conclusão são aqueles já ajuizados, já iniciados, e que ainda não foram julgados ou concluídos definitivamente, o que não se aplica ao processo de origem impetrado apenas em
junho de 2022
.

Nessa direção inclusive vem decidindo este Tribunal:

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS PERTENCENTES AO MESMO CONTRIBUINTE, LOCALIZADOS EM ESTADOS DIFERENTES. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812061-87.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

Desta feita, considerando-se, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte acima transcrita, decisão vinculante, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Desta feita, considerando, portanto, o disposto no artigo 927, I, do CPC/15, e a modulação de efeitos decidida pela Suprema Corte, decisão vinculante, merece provimento o Agravo Interno em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO – LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025